Tribunal: TJSP
Processo: 1000676-43.2022.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - ISS - Serviços de concretagem - Alegação de que o sistema eletrônico municipal não possibilita a dedução dos materiais utilizados na prestação de serviço - Ausência de ato coator - Inexistência de recusa da Municipalidade para efetuar a dedução - Código Tributário Municipal que prevê a possibilidade da dedução dos materiais fornecidos pelo prestador do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - ISS - Serviços de concretagem - Alegação de que o sistema eletrônico municipal não possibilita a dedução dos materiais utilizados na prestação de serviço - Ausência de ato coator - Inexistência de recusa da Municipalidade para efetuar a dedução - Código Tributário Municipal que prevê a possibilidade da dedução dos materiais fornecidos pelo prestador do serviço - Dedução dos materiais não indicada nas notas fiscais emitidas pela impetrante - Carência de ação pela falta de interesse processual - Considera-se interposto o recurso oficial - Sentença reformada - Recursos providos.